Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712385-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., FABIANA LEANDRO RODRIGUES COSTA APELADO: FABIANA LEANDRO RODRIGUES COSTA, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Da análise dos autos, em admissibilidade recursal ao apelo de ITAU UNIBANCO S.A., verifica-se que a Guia de Recolhimento de Preparo apresenta numeração de código de barras divergente do constante do comprovante de pagamento acostado. Em sendo assim, intime-se ITAU UNIBANCO S.A. para, em 5 (cinco) dias, comprovar a regularidade do pagamento. Na ausência de referida comprovação, fica ITAU UNIBANCO S.A. desde já intimado, no mesmo prazo, a realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora